Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710158-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: WESLEY TELES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DMP Comércio de Alimentos Ltda. - ME contra decisões proferidas pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (IDs 86681924 e 87501044 do processo n. 0004676-36.2011.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Wesley Teles dos Santos, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao INSS e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Sefaz. De acordo com a informação contida no ofício de ID 24726597, o douto magistrado de origem informa ter exercido juízo de retratação e determinado a expedição de ofício à Sefaz. Assim, intime-se o agravante a esclarecer, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, se deseja dar continuidade ao presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora